Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702279-09.2023.8.07.9000 RECORRENTE: CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: AGR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. REGISTRO DE PENHORAS. PREFERÊNCIAS. CRÉDITOS DE NATUREZA TRABALHISTA. PREFERÊNCIA DE DIREITO PROCESSUAL VERSUS PREFERÊNCIA DE DIREITO MATERIAL. 1. Segundo o art. 908, §2o, do CPC, a anterioridade da penhora determina a ordem de preferência do crédito perseguido quando nenhum dos demais credores tenha preferência fundamentada em direito material, situação que determina a sua sobreposição em relação às preferências lastreadas em direito processual. 2. A penhora decorrente de crédito trabalhista prefere a todos os outros ainda que registrada anteriormente. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 797, caput, e 908, §2o, ambos do CPC, uma vez desrespeitado o direito de preferência da recorrente no recebimento do produto da alienação do bem penhorado; c) artigos 49, caput, e 83, inciso I, ambos da Lei 11.101/2005, porquanto se sujeitam ao procedimento de recuperação judicial todos os créditos preexistentes ao pedido. Afirma, ademais, que parte expressiva dos valores penhorados foi habilitada em recuperações judiciais, e que os detentores dos créditos trabalhistas, para que tenham satisfeita a pretensão adequadamente, se submetem aos respectivos planos de recuperação judicial. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 797, caput, e 908, §2o, ambos do CPC; 49, caput, e 83, inciso I, ambos da Lei 11.101/2005. As matérias encontram-se devidamente prequestionadas e encerram discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012